Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-21.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000381-21.2018.8.14.0128

APELANTE: ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante por improbidade administrativa (art. 11, I, da Lei 8.429/92), em razão da pintura de prédios públicos com cores supostamente associadas a interesses pessoais, impondo-lhe, entre outras penalidades, a obrigação de refazer a pintura e ressarcir o erário. O apelante sustenta, entre outros pontos, a ausência de dolo e a existência de lei posterior (Lei Municipal nº 255/2018) que oficializou as cores utilizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021), é necessária a comprovação do dolo específico do agente para tipificação da conduta prevista no art. 11, I, da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 14.230/2021 exige a comprovação do elemento subjetivo dolo para atos de improbidade administrativa, revogando a modalidade culposa prevista no texto anterior.
4. No caso concreto, não houve demonstração de que o apelante agiu com dolo ou má-fé ao determinar a pintura dos prédios públicos. As cores utilizadas foram posteriormente oficializadas pela Lei Municipal nº 255/2018, e não há evidências de que a conduta tenha sido realizada para autopromoção ou causou dano ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Odair Jose Farias Albuquerque
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Comarca

de Terra Santa que, o qual, julgou procedentes os pedidos na Ação Civil Pública, proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com vistas a

condenar o Prefeito pelas condutas previstas no artigo 12, II e III da Lei n° 8.429/1992.

Consta da peça inicial que, Odair José Farias Albuquerque, atual prefeito de Terra Santa, depois de eleito e assumir o cargo, determinou a pintura

dos

prédios públicos todos na cor “azul e amarelo”, em clara alusão a cor pela qual é reconhecido como político, porquanto utilizada pelo seu partido

(PSD)

e em todo material de sua campanha eleitoral.

Alega ainda o
parquet
que, tal ato configura improbidade administrativa, devido a promoção pessoal e ao dano causado ao erário (Ids n° 1475343 e

n°

1475344).

Alegações preliminares o apelante aduziu que, não há lei estatuindo as cores oficiais do Município de Terra Santa, que inexiste intenção político-

partidária, que as cores azul e amarelo é usada por diversos partidos políticos, bem como que, o valor dos serviços de pintura perfazem o valor de

R$

151.213,15 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) e não R$ 568.325,11 (quinhentos e sessenta e oito mil,

trezentos e vinte e cinco reais e onze centavos).

Após ser devidamente citado, o requerido, ora apelante apresentou contestação (Id nº 1475351), onde alegou em resumo, a inexistência de violação

do

princípio da impessoalidade, a não configuração de ato de improbidade, eis que ausentes a má-fé/dolo/culpa por parte do gestor municipal,

ressaltando

que, não há definição normativa acerca das cores oficiais do Município de Terra Santa.

O Juízo a quo julgou procedente a demanda para condenar o réu Odair José Farias Albuquerque: a) em obrigação de fazer nova pintura, às suas

expensas, de todos os imóveis públicos pintados em azul e amarelo; b) multa civil no valor de 04 (quatro) vezes a remuneração como prefeito

municipal

a ser revestido aos cofres do Município de Terra Santa; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou

creditícios pelo prazo de 03 (três) anos; d) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) e; e) Ressarcimento integral do dano ao erário público no

valor

de R$ 151.213,15 (Id nº 1475356).

Foram interpostos Embargos de Declaração pelo MP (Id nº 1475357), onde alega omissão da sentença referente a perda do mandato eletivo (alínea

“F”

dos pedidos contidos na inicial), os quais foram parcialmente acolhidos no Id nº 1475360, para que fosse incluído na condenação, a Perda do

mandato

de Prefeito Municipal de Terra Santa.

E foram interpostos Embargos de Declaração pelo réu Odair José Farias Albuquerque (Id nº 1475358 e 1475362), onde alega omissão, contradição,

obscuridade e premissa equivocada na sentença, especialmente no que tange ao julgamento antecipado da lide, bem como, na ausência de

intimação

válida, os quais foram rejeitados no Id nº 1475715.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação alegando que antes da publicação da Lei Municipal nº 255/2018, não havia definição normativa

acerca

das cores oficiais do Município de Terra Santa, o que levava aos gestores municipais a pintarem os imóveis da cidade em cores diversas, bem como

que, as cores utilizadas “azul e amarelo” não identifica a agremiação partidária a qual o requerido é filiado, na medida que é usada por outros

partidos

políticos, como por exemplo PSDB, PTC e, PSDC.

Sustenta ainda que a tonalidade do azul e amarelo utilizado nos prédios públicos não coincidem com a que foi usada em sua campanha eleitoral

(Pleito

2016), além de possuírem um detalhe na cor laranja que não possui nenhuma relação com as cores da agremiação partidária (PSD), tampouco com

as

utilizadas nas campanhas eleitorais.

Salienta que, a própria bandeira do Município de Terra Santa, ostenta as cores azul, amarelo e laranja.

Afirma que, o indeferimento da prova testemunhal e da prova documental, negou-lhe o direito à ampla defesa, já que seria necessário os

esclarecimentos sobre os processos licitatórios e as despesas especificas para compra de material e mão de obra para pintura dos logradouros

públicos

e para confecção dos uniformes dos servidores municipais.

Alega ainda que a penalidade aplicada é desproporcional, bem como, pugna seja considerado apenas os dias úteis para contagem do prazo para

cumprimento da tutela de urgência, bem como, em caso de ser mantida a condenação, seja determinado o pagamento das custas processuais no

importe de R$ 151.213,15 e não no montante de R$ 568.325,11.

Ao final, requer seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a devida

instrução e, em caso não acolhida a nulidade de sentença, seja a mesma reformada para afastar a condenação imposta, julgando-se improcedente a

demanda.

Certidão expedida pelo Sr. Diretor de Secretaria da Comarca de Terra Santa, dando como intempestivo o recurso interposto (Id nº 1475718 - Pág. 4).

Contrarrazões ofertadas no Id nº 1475719 e 1475720, onde o Parquet sustenta a intempestivade do recurso de apelação e, se conhecida, pugna seja

rejeitada a preliminar de nulidade de sentença enquanto no mérito, requer seja desprovido o recurso de apelação interposto.

O MP, em parecer ratificou as contrarrazões recursais, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 2059280).

O recurso de apelação não fora conhecido, nos termos da decisão da relatora, conforme Id nº 2713427.

O apelante opôs Embargos de Declaração sob o Id de nº 2734624, alegando omissão no Acórdão que não conheceu do apelo, vez que uma das

razões da apelação é justamente a nulidade de intimação da sentença condenatória.

O MPPA apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, Id nº 2781007

O apelante apresentou manifestação nos autos alegando que fora condenado em sentença pelo crime de improbidade, previsto no art. 11, I, da Lei

8.429/92, revogado pela nova LIA.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos e providos através do acórdão de Id nº 9117381, para reconhecer a omissão quanto à análise do

pedido

de nulidade da publicação da sentença de embargos de declaração, acolhendo o pleito, para considerar tempestivo o recurso do embargante/

apelante.

Assim, retornaram os autos para o julgamento do mérito do recurso de apelação.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O apelante requer a reforma da sentença de 1º grau que o
condenou por ato de improbidade administrativa (artigo 11, I, da Lei 8.429/92), em
a) em

obrigação de fazer nova pintura, às suas expensas, de todos os imóveis públicos pintados em azul e amarelo; b) multa civil no valor de 04 (quatro)

vezes a remuneração como prefeito municipal a ser revestido aos cofres do Município de Terra Santa; c) proibição de contratar com o Poder Público

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos; d) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) e; e)

Ressarcimento integral do dano ao erário público no valor de R$ 151.213,15.

Para tanto, o apelante alega
resumidamente: a) a nulidade da intimação da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele

opostos, porquanto ausente o nome dos advogados Sabato G M Rosseti e Sávio Leonardo de melo Rodrigues, em desacordo ao que foi requerido

expressamente na contestação; b) que houve nítido cerceamento do direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da

produção de prova testemunhal; c) a Existência de fato Superveniente (Publicação da Lei Municipal nº 255/2018) a qual instituiu as cores azul e

amarelo como as cores oficiais do Município de Terra Santa; d) ausência de dolo ou culpa, inexistência de violação do princípio da impessoalidade e

ausência de dano ao erário.

No que se refere à nulidade da intimação da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante, tal questão já foi

superada no Acórdão de Id nº
9117381
, que julgou os Embargos de Declaração da decisão que de início não conheceu o apelo, reconhecendo
a

omissão da decisão quanto à análise do pedido de nulidade da publicação da sentença de embargos de declaração, acolhendo o pleito, para

considerar tempestivo o recurso do embargante/apelante.

Quanto aos demais argumentos, primeiramente é preciso apontar que o presente caso deve ser analisado com base no
novo texto da Lei de

Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021.

A bem da verdade, o
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu e fixou entendimentos nos autos do processo ARE 843989 acerca do novo texto da Lei

de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021.

As teses de repercussão geral fixadas no referido julgamento foram as seguintes:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Dito isto, verifica-se que o caso dos autos deve, então, ser analisado sob a égide da nova Lei 14.230/2021.

No caso em tela, verifica-se que o apelante fora condenado pela conduta prevista no art. 11, I, que antes da alteração na LEI não exigia a

comprovação do elemento subjetivo dolo, visto que à época, tal elemento era dispensável, posto que o dolo presumido era o exigido pela norma

então vigente.

Sendo assim, em que pese nos autos não haver qualquer comprovação de que o apelante teria agido com má-fé ou culpa, fora o apelante

condenado por ato de improbidade previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/92.

Acontece que com o novo texto da LIA se faz
necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade

administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo; e, além disso, o inciso I, do art. 11, fora revogado

através da Lei 14.230/2021.

Em resumo, para a tipificação no artigo 11, exige-se a imprescindível caracterização de uma das condutas descritas num de seus respectivos

incisos, o que não se materializou, e, ainda, cumulativamente a presença do elemento subjetivo (dolo).

Sucede que, na hipótese vertente, não houve demonstração de dolo ou má-fé do agente público, no intuito de promover a si próprio ou seu

partido político, ou de causar danos ao erário, vez que sequer havia norma instituindo cores oficiais ao Município de Terra Santa-PA, e que

era prática comum dos ex-gestores da cidade a pintura do Município com base na discricionariedade da Administração Pública, que já havia

sido “azul e branco”, “vermelho e branco”, e com o apelante teria passado a ser “azul, amarelo e laranja”, que segundo o apelante seriam

alusivas aos detalhes da bandeira do Município, sendo o azul referência ao lado Algodoal, e amarelo e laranja ao peixe Tucunaré, ambos

constantes na bandeira Municipal.

Sendo assim, entendo que não restou comprovado nos autos que o apelante agiu com dolo e/ou má-fé ao realizar a pintura dos prédios

públicos do Município nas cores que atualmente são consideradas como oficiais.

Nesse sentido, este Tribunal já possui entendimento firmado acerca da necessidade de comprovação de dolo específico:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA (INDISPONIBILIDADE DE BENS) REQUERIDA PELO AGRAVANTE. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ATO ÍMPROBO (ARTIGOS 10, INCISOS VIII E XII E, 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI N.º 8.429/92). ARTIGOS ALTERADOS E REVOGADOS PELA NOVA LEGISLAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DA PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada do Ministério Público do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, que objetivava a indisponibilidade de bens no valor global dos contratos (R$ 480.000,00), ou, em R$ 360.000,00 (descontados R$ 120.000,00 que seria a média mensal de R$ 5.000 paga ao longo dos 24 meses para um advogado do quadro efetivo do Município de Faro).
2. Arguição de ato ímprobo (artigos 10, incisos VIII e XII e, 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-los indevidamente e, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente). Artigos alterados e revogados pela nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/21). 3. Aplicabilidade da Lei mais benéfica ao réu. Direito Administrativo sancionador. Necessidade de comprovação de dolo específico e efetiva perda patrimonial. 4. O cotejo probatório demonstra que, muito embora a contratação do escritório de advocacia tenha sido realizada mediante dispensa de licitação, inexiste nos autos a comprovação do dolo específico ou a apresentação de indícios de efetiva perda patrimonial da Administração Pública, tais como superfaturamento ou ausência de prestação dos serviços contratados, a indicar a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela cautelar. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido e, por via de consequência, Agravo Interno julgado prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 13 de novembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801702-83.2020.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE CAPITULADO NO ARTIGO 10, INCISO, VIII, E ART. 11, INCISOS I E V DA LEI N. 8.429/92.
AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DAS REQUERIDAS NA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DA LICITAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA REAFIRMADA PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (COM REDAÇÃO DA LEI N. 14.230/21). RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A ATUAÇÃO DAS REQUERIDAS TENHA IMPLICADO EM DANO EFETIVO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NA FORMA DO ART. 10, INCISO, VIII, E 11, V DA LEI N. 8.429/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21
, C/C ART. 373 E 493 DO CPC E TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos consoante os termos do voto da eminente Relatora. Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00271576820118140301 18462830, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Em resumo, entendo que não restou comprovada qualquer conduta dolosa por parte do apelante, tampouco há indícios de dano efetivo ao erário.

Ante o exposto, em juízo de cognição exauriente, considerando que não se vislumbra elementos que corroborem com a tese de dano efetivo ao

erário apontados na presente ACP
, DOU PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos

do autor.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2024